Tribunal: TCU
Processo: 036.900/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em sede de representação que tem como objeto a suspensão temporária das contribuições extraordinárias e parcelas vincendas dos instrumentos contratuais firmados com o patrocinador para o equacionamento de déficit das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação formulada por equipe de auditoria integrante de fiscalização realizada nos patrocinadores federais de Entidades Fechadas de Previdência Complementar acerca do risco iminente de suspensão dos repasses referentes às contribuições extraordinárias e parcelas vincendas dos instrumentos contratuais firmados com o patrocinador para o equacionamento de déficit das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em, com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada mediante despacho contido na peça 20 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as demais medidas então determinadas.